Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-33.2022.8.11.0107
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000884-33.2022.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[20.737.800 ELI GOMES - CNPJ: 20.737.800/0001-05 (AGRAVANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), ELI GOMES - CPF: 934.890.801-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADO BLOQUEIO DE ACESSO AO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO-SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença denegatória de segurança em mandado impetrado contra suposto bloqueio indevido de acesso ao sistema municipal de emissão de notas fiscais eletrônicas, essencial ao exercício da atividade empresarial do impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu violação ao princípio da não-surpresa (art. 10, CPC) ao se fundamentar a denegação da segurança na ausência de prova pré-constituída; (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial apresentada pelo impetrante constitui prova pré-constituída suficiente para demonstrar o direito líquido e certo alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A necessidade de prova pré-constituída no mandado de segurança não constitui fundamento novo ou surpresa processual, mas pressuposto basilar inerente à própria natureza do writ, sendo dever do julgador verificar sua presença independentemente de provocação específica das partes.

2. A sentença recorrida já havia fundamentado a denegação da segurança na ausência de prova pré-constituída do ato ilegal, não havendo inovação na decisão monocrática que manteve tal entendimento.

3. A notificação extrajudicial direcionada às autoridades municipais, embora contenha carimbo, assinatura e data de recebimento, constitui documento unilateral que, por si só, não comprova de forma inequívoca o efetivo impedimento de acesso ao sistema de emissão de notas fiscais.

4. O mandado de segurança exige comprovação plena, sem necessidade de dilação probatória, da existência do direito líquido e certo alegado, não sendo admissível a produção de provas em momento posterior à impetração.

5. A certidão negativa de débitos municipais apresentada pelo impetrante demonstra apenas sua regularidade fiscal perante o Município, mas não comprova o alegado bloqueio de acesso ao sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadmissível a dilação probatória nesta via processual.

2. A notificação extrajudicial, por seu caráter unilateral, não constitui, isoladamente, prova suficiente para demonstrar o efetivo bloqueio de acesso ao sistema municipal de emissão de notas fiscais eletrônicas.

3. Não configura decisão-surpresa a denegação da segurança com base na ausência de prova pré-constituída, por se tratar de requisito essencial inerente à própria natureza do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 10; CPC/2015, arts. 10, 371, 489, §1o, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1957652/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 15/02/2022, DJe 18/02/2022; TJMT, AC 10000169020178110055, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 02/09/2020, p. 16/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto
por ELI GOMES - MEI BORRACHARIA RODOFORT
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT, que denegou a segurança vindicada em Mandado de Segurança no 1000884-33.2022.8.11.0107 impetrado em face do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ-MT
e do
DIRETOR-CHEFE DO DEPARTAMENTO FISCAL-TRIBUTÁRIO DO MESMO MUNICÍPIO.

Em suas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente, a ocorrência de violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda a decisão-surpresa. No mérito, argumenta a inadequada valoração da prova pré-constituída nos autos, sustentando a existência de ofensa aos artigos 489, §1o, IV e VI, e 371 do CPC. Afirma que o fundamento central adotado na decisão monocrática, qual seja, a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, decorreu de uma valoração incompleta e indevida dos elementos já constantes nos autos.

Aduz que instruiu os autos com certidão negativa de débitos municipais, demonstrando sua regularidade fiscal, bem como com notificação extrajudicial devidamente assinada, carimbada e datada, endereçada diretamente à Secretaria de Planejamento e Fazenda, relatando o impedimento concreto de acesso à plataforma de emissão de notas fiscais.

Argumenta que se trata de documento hábil, autêntico, unilateral e datado, que demonstra o conhecimento inequívoco da autoridade coatora sobre o bloqueio ilegal, sem que esta tenha adotado qualquer providência para restabelecer o acesso ou oportunizar defesa, configurando ato omissivo típico e qualificado, suficiente à caracterização do direito líquido e certo no mandado de segurança (Id. 302628381).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Nova Ubiratã-MT, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 302628381).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, o agravante alega violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de decisão-surpresa ao se fundamentar a denegação da segurança na ausência de prova pré-constituída.

Contudo, entendo que a preliminar suscitada
confunde-se com o mérito da ação
, motivo pelo qual apreciarei ambas em conjunto.

O princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do CPC, estabelece que "
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
".

No entanto, a questão relativa à necessidade de prova pré-constituída no mandado de segurança não constitui fundamento novo ou surpresa processual,
mas sim pressuposto basilar e inerente à própria natureza do writ, como previsto na Lei no 12.016/2009
.

O mandado de segurança, por sua natureza célere e sumária, exige a comprovação, de plano, do direito líquido e certo violado, não sendo possível a dilação probatória. Trata-se de requisito legal específico e inerente a esta ação constitucional, sendo dever do julgador verificar sua presença independentemente de provocação específica das partes.

A análise da existência ou não de prova pré-constituída integra o juízo de admissibilidade do
mandamus
, não configurando inovação decisória quando mencionada como fundamento para denegação da ordem.

Ademais, a própria sentença recorrida já havia fundamentado a denegação da segurança na ausência de prova pré-constituída do ato ilegal, especialmente do impedimento de acesso e expedição da nota fiscal.

Assim, a decisão monocrática apenas manteve a linha argumentativa já existente no processo, não havendo que se falar em surpresa processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"
Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide
." (STJ - REsp 1957652/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Portanto,
não merece prosperar
a alegação de violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o agravante questiona a valoração das provas apresentadas, sustentando que a notificação extrajudicial juntada aos autos, devidamente assinada, carimbada e datada, seria suficiente para comprovar o impedimento de acesso ao sistema de emissão de notas fiscais.

Entretanto, novamente, sem razão o recorrente.

O
ponto central da controvérsia
consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a existência de ato ilegal ou abusivo por parte das autoridades administrativas impetradas que tenha impedido o acesso do impetrante ao sistema municipal de emissão de notas fiscais eletrônicas.

O mandado de segurança, como remédio constitucional previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei no 12.016/2009, destina-se a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade. A expressão "direito líquido e certo" não se refere propriamente à complexidade da matéria ou à dificuldade jurídica do tema, mas sim à necessidade de comprovação imediata e documental dos fatos que embasam o direito invocado.

Como bem ensina Hely Lopes Meirelles:

"
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante
."

In casu
, em que pese os esforços argumentativos empreendidos pela pessoa jurídica agravante, verifica-se que,

de fato, os elementos constantes dos autos
não autorizam o reconhecimento inequívoco
da suposta ofensa ventilada ao livre exercício profissional e empresarial.

Isso porque, conquanto reputem ofendidos os princípios constitucionais da livre iniciativa e do devido processo legal, os recorrentes não lograram demonstrar de forma cabal e indene de dúvidas, a injuridicidade da conduta questionada, especialmente no que se refere ao efetivo e indevido impedimento de acesso ao sistema de emissão de documentos fiscais eletrônicos.

Noutras palavras, ainda que defendam a legalidade e regularidade de suas atividades empresariais, bem como a ausência de óbices e pendências tributárias perante o Município, não há nos autos prova robusta e segura a evidenciar, de maneira inquestionável, a prática de ato ilegal ou abusivo por parte das autoridades administrativas impetradas, a justificar o provimento jurisdicional de urgência pretendido.

Vale dizer, a pessoa jurídica impetrante, ora agravante,
não trouxe aos autos, comprovação plena sem necessidade de dilação probatória, de que não estava obtendo acesso ao sistema municipal de emissão de notas fiscais
.

Para sustentar o seu pleito, colaciono aos autos, apenas e tão somente notificação extrajudicial direcionada ao Prefeito do Município de Nova Ubiratã/ e Diretor/Chefe Do Departamento Fiscal/Tributário da respectiva municipalidade, oportunidade em que registrou que, “
há o carimbo do secretário, sua assinatura e a data de recebimento (08/11/2022), pouco mais de um mês antes da propositura da presente ação judicial. Ou seja, no segundo mês em que o contribuinte já não estava conseguindo realizar a emissão das notas fiscais, já havia tentado solucionar o problema com as autoridades em duas ocasiões distintas
”.

Contudo
,
apenas com tal documentação
, não me parece possível reconhecer,
ao menos de plano
e com os elementos disponíveis nos autos, a alegada ofensa a direito líquido e certo suscitada, requisito essencial e inafastável para a concessão da ordem mandamental perseguida.

Logo, conclui-se que resta manifestamente ausente uma das condições da ação, vez que o direito líquido e certo alegado não se apresenta manifesto, no caso.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANÇA- ACORDO OPERACIONAL NEGADO- AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO- AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA- A DISCIPLINA RITUAL DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ.

O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se,
por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei no 12.016/2009. A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado.

(TJ-MT - AC: 10000169020178110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020)

No mesmo sentido, foi o parecer da douta Procuradoria de Justiça, quando se manifestou na decisão agravada:

“(...)
Por fim, vejo razão ao juízo de primeiro grau,
o qual fundamentou adequadamente a ação constitucional,
considerando a ausência de prova pré-constituída
que justifique a impetração do remédio heroico,
eis que o mandado de segurança exige prova pré-constituída
que comprovam violação a direito líquido e certo, ausentes no caso
”. (Id. 278216360, fl.05).

Dessa forma, tendo em vista a ausência de prova pré-constituída no mandado de segurança em apreço, a manutenção da decisão monocrática, cujo teor negou provimento o recurso de apelação, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025